Tribunal: TJDFT
Processo: 0712080-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DEFERIMENTO. TESE FIXADA QUE NÃO ALTERA O ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos.

2. O embargante requereu a suspensão do feito até o julgamento do Tema n. 1.009 pelo c. STJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, que solucionaria a controvérsia se o Tema n. 531 abrange, ou não, a devolução ao erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública.

3. Após a suspensão do feito, o c. STJ, no Tema n. 1.009, fixou tese no sentido de que “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.

4. Transitados em julgado os recursos especiais paradigmas, evidenciou-se que a tese fixada no Tema n. 1.009 pelo c. STJ não possui o condão de alterar o julgamento prolatado por esta e. Turma Cível no acórdão embargado, pois o aludido tema cuida de erro administrativo não embasado em interpretação errônea da lei e, no caso dos autos, o órgão colegiado consignou que houve interpretação errônea da legislação pela Administração Pública, ressaltando, ainda, a boa-fé da servidora pública no recebimento dos valores.

5. Embargos conhecidos e rejeitados.